Tribunal: TJDFT
Processo: 0005271-63.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em conta a observância ao binômio necessidade e possibilidade, a r. sentença deve ser mantida.
2. Apelação conhecida e não provida.